Tribunal: TJMT
Processo: 1014839-98.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014839-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 672.554.691-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (ADVOGADO), ENI JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 551.566.901-06 (AGRAVANTE), LINDOMAR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 672.554.691-91 (REPRESENTANTE), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (AGRAVADO), EDIGAR APARECIDO DA SILVA LEMES - CPF: 453.537.431-72 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E PENSÃO – DÚVIDA QUANTO À CAUSA DO EVENTO DANOSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tratando-se o acidente exposto de evento complexo e não havendo nos autos elementos concretos capazes de definir a responsabilidade dos réus\agravados pelos fatos narrados, forçoso reconhecer a necessidade de dilação probatória, para se averiguar como se desenrolou o acontecimento.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência de pagamento de pensão mensal e tratamento médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ENI JOAQUIM DOS SANTOS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1001698-42.2021.8.11.0087,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência feita pela autora\agravante, a fim de que os requeridos\agravados efetuem o pagamento mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para que possa arcar com o acompanhamento médico e demais gastos emergenciais.

Irresignada, a recorrente aduz que:

- no ano de 2019 foi vítima de um atropelamento, quando, após sair da casa de show “Galpão Crioulo” caminhava pela Avenida Guarantã, localizada na cidade de Guarantã do Norte /MT;

- veio a desenvolver um trauma crânio encefálico grave, com hemorragia subaracnóidea traumática, hematoma subdural evoluindo com crises convulsivas e sequela neurológica grave, que restaram em sérias e diversas sequelas que perduram até os dias atuais;

- as sequelas foram devidamente comprovadas na inicial indenizatória mediante vastos documentos comprobatórios, sendo esses: laudos médicos, receitas médicas, fotos da agravante (de antes e depois do ocorrido), e inclusive, depoimento de testemunhas que trafegavam pelo local no momento do ocorrido, e também, que encontraram a agravante no chão com graves ferimentos;

- além de tais documentos que comprovam o estado de sua saúde, também foram juntados à inicial, documentos que comprovam que o segundo requerido da ação inicial, aqui, segundo agravado, como o condutor do veículo foi quem a atropelou;

- os documentos (maioria retirados dos autos do inquérito policial o qual se faz referente ao ocorrido), atestam inclusive o nexo de causalidade (senão coincidência) entre o segundo agravado estar trafegando pela Av. Guarantã, na cidade de Guarantã do Norte/MT com um caminhão contendo as mesmas características que as testemunhas descrevem ser o qual lhe atropelou;

- a decisão
a quo
se encontra totalmente equivocada no que diz respeito a não haver nos autos indícios de que tenha sido o segundo agravante o causador do acidente;

- o motorista, ora 2º agravado, juntamente com um colega de trabalho de nome Alisson (condutor da carreta branca da empresa agravada) frequentavam antes do horário do aludido fato, qual seja o atropelamento, a mesma casa de shows que a agravante, sendo inclusive ambos funcionários da primeira agravada;

- restou devidamente demonstrado via documentos comprobatórios junto a Petição Inicial relacionada à demanda, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, com a análise da situação grave de saúde em que a agravante se encontra, a qual depende de remédios e de cuidados especiais para sobreviver, inclusive, atualmente vivendo em estado vegetativo, o que justifica até mesmo, o motivo de ter seu filho como curador.

Desse modo, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja concedida pensão mensal de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor esse, correspondente aos gastos que possui para a manutenção de sua saúde, tais, detalhadamente acostados ao conjunto probatório e ao mérito melhor descrito na Petição Inicial.

A liminar recursal foi indeferida no id. 98908485.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 111579496.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

O artigo 300,
caput
, da legislação processual civil em vigor elenca os requisitos essenciais para o magistrado conceder a tutela provisória de urgência pela parte autora, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do supracitado dispositivo, constata-se que duas condições devem ser atendidas: i) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e ii) a comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Todavia, a satisfação provisória da pretensão autoral deve ser, ainda, reversível.

Inicialmente, vale salientar que o direito à saúde é um dos bens jurídicos mais importantes protegidos pelo ordenamento vigente, porquanto, num Estado Democrático de Direito não há interesse maior do que a vida de seus cidadãos, estando este acima de qualquer outro interesse público.

No caso em exame, discute-se a responsabilização dos agravados quanto ao acidente ocorrido, diante das provas que se apresentam sumariamente.

Na espécie versada, embora evidenciada a ocorrência do acidente de trânsito e das lesões sofridas pela autora\agravante, não há provas contundentes que descrevam com segurança
a dinâmica e os responsáveis pelo acidente
.

Nesse espeque, ratifico a fundamentação esposada pelo douto Julgador
a quo:

(...)

No caso vertente, não vislumbro a presença da probabilidade do direito, pois, nesta fase de cognição sumária, a documentação acostada e os fatos ventilados pelos autores não são capazes de, por si só, acerca de ser o segundo réu o causador do acidente.

Isso porque, o requerido Edigar Aparecido da Silva Lemes, embora comprovadamente tenha comparecido à casa de show “Galpão Crioulo”, bem como consumido bebida alcoólica, o que se pode verificar de seu interrogatório e das imagens das câmeras de segurança da referida casa de show,
não há nos autos indícios de que tenha sido ele o causador do acidente
.

Como se pode extrair dos depoimentos dados pelas testemunhas em sede de investigação policial, as características do caminhão que atropelou a autora não condizem com o veículo conduzido pelo segundo requerido
, posto que relatam aquela se tratar de uma carreta de cor branca, enquanto que esta, pelas imagens obtidas nas câmeras da área externa da casa de show, tem a cor cinza escuro.

Outrossim, não é possível averiguar a existência de um farol quebrado, como afirma a parte autora, seja por meio de imagens ou pela documentação apresentada pela primeira ré à Autoridade Policial.

Ressalte-se que o réu Edigar, tanto em sua audiência de custódia quanto em seu interrogatório, não ocultou a quebra de um dos faróis do caminhão que conduzia, contudo afirma que o dano se deu em momento bastante posterior ao acidente que envolveu a autora, sendo impossível, nesta fase de cognição sumária, determinar se houve, de fato, participação deste no atropelamento
. Logo, impõe-se oportunizar o contraditório e proceder à ampla instrução, a fim de que, mediante cognição exauriente, possam ser obtidos mais elementos de convicção a respeito da responsabilidade dos réus sobre o acidente.

(...)

Com efeito, tratando-se o acidente em questão de evento complexo e não havendo nos autos elementos concretos capazes de definir a responsabilidade dos réus pelos fatos narrados, forçoso reconhecer que ainda se mostra controversa a questão em análise, não havendo razões, ao menos por ora, para o deferimento da tutela de urgência pleiteada.

Sendo assim, reputo mais prudente aguardar a devida instrução do feito para se averiguar como se desenrolou o acontecimento, sendo medida desarrazoada a imputação, de plano, da responsabilidade aos agravados em relação aos danos suportados pela agravante.

Portanto, tem-se que não configurada a plausibilidade das alegações da agravante, cuja constatação é essencial para a concessão da tutela de urgência.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022